Tribunal: STJ
Processo: 0058040-17.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828238 - PR (2024/0480556-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GILMARA BIANCATO GAMAS
AGRAVANTE
: KATTOS COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - PR067243
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FELIPE SA FERREIRA - SC017661
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
MÁRCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE
DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DA CORTE.
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a obrigatoriedade
de apresentação da via original de cédula de crédito bancário em
processo de execução.
2. A parte agravante sustentou a inaplicabilidade das Súmulas 7
/STJ e 284/STF ao caso, alegando que a matéria envolve
questões de ordem pública e que a decisão recorrida contraria
precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Paraná.
3. A decisão recorrida considerou suficiente a apresentação de
cópia digitalizada do título executivo, nos termos do
VI, do
art. 425,
CPC, e afastou a obrigatoriedade de apresentação do original,
salvo alegação concreta e motivada de irregularidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a
apresentação da via original de título executivo extrajudicial em
processo eletrônico, mesmo na ausência de alegação concreta e
motivada de irregularidade ou circulação do título.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a apresentação da via
original de título executivo extrajudicial deve ser aferida pelas
instâncias ordinárias e somente se mostra necessária quando
houver alegação concreta e motivada de irregularidade ou
circulação do título, a critério do juízo processante.
Documento eletrônico VDA51830302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d358843-13f1-4ab7-a3e3-ad419909969e

6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
7. A análise das razões recursais indica que o agravante não
trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contemplem a tese defendida, nem demonstrou distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
8. A pretensão de reexame do acervo fático-probatório encontra
óbice na
que veda o revolvimento de fatos e provas
Súmula 7/STJ,
em recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d358843-13f1-4ab7-a3e3-ad419909969e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828238 - PR (2024/0480556-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GILMARA BIANCATO GAMAS
AGRAVANTE
: KATTOS COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - PR067243
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FELIPE SA FERREIRA - SC017661
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
MÁRCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE
DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DA CORTE.
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a obrigatoriedade
de apresentação da via original de cédula de crédito bancário em
processo de execução.
2. A parte agravante sustentou a inaplicabilidade das Súmulas 7
/STJ e 284/STF ao caso, alegando que a matéria envolve
questões de ordem pública e que a decisão recorrida contraria
precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Paraná.
3. A decisão recorrida considerou suficiente a apresentação de
cópia digitalizada do título executivo, nos termos do
VI, do
art. 425,
CPC, e afastou a obrigatoriedade de apresentação do original,
salvo alegação concreta e motivada de irregularidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a
apresentação da via original de título executivo extrajudicial em
processo eletrônico, mesmo na ausência de alegação concreta e
motivada de irregularidade ou circulação do título.
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a apresentação da via
original de título executivo extrajudicial deve ser aferida pelas
instâncias ordinárias e somente se mostra necessária quando
houver alegação concreta e motivada de irregularidade ou
circulação do título, a critério do juízo processante.
6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da
que impede o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
7. A análise das razões recursais indica que o agravante não
trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contemplem a tese defendida, nem demonstrou distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
8. A pretensão de reexame do acervo fático-probatório encontra
óbice na
que veda o revolvimento de fatos e provas
Súmula 7/STJ,
em recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
9.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, reiterando a obrigatoriedade da apresentação da
cédula de crédito original e a inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF ao
caso. Sustentaram que a matéria envolve questões de ordem pública, como as
condições da ação, e que a decisão recorrida contraria precedentes do STJ e do
próprio Tribunal de Justiça do Paraná.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
GILMARA BIANCATO GAMAS E OUTRO interpuseram tempestivo
recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e
“c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Décima
Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Os recorrentes alegaram em suas razões recursais (mov. 1.1):
a) violação dos artigos 3o, 7o, 8o, 9o, 10, 139, IX, 282, 320, 321, 330, 357,
§1o, 373, I, 425, §2o, 485, I e IV, §3o, e 803, I, do Código de Processo
Civil, 6o, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 887, do Código
Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa;
b) artigos 29, §1o, e 26, da
arguindo a necessidade
Lei no 10.931/2004,
de apresentação da via original da cédula de crédito;
c) “o acórdão recorrido NÃO está em consonância com a jurisprudência
desta Corte firmada no sentido de que, em regra, é indispensável e
OBRIGATÓRIA a juntada do original do título de crédito com força
executiva para todas as demandas nas quais a pretensão esteja
amparada na referida cártula”.
Requereram a concessão de efeito suspensivo.
Requereram, ainda, a manutenção da justiça gratuita já deferida em
primeiro grau. Nesse caso, “(...) 1. ‘Segundo orientação firmada pela
Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na
origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal’
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp 1.582.843/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
. (...)” (AgInt no
16/11/2020,
14/12/2020)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.887.564/PR,
julgado em
DJe de
.
14/11/2022,
30/11/2022)
Ao julgar o Agravo de Instrumento, o Órgão Julgador assim deliberou
(mov. 24.1):
“Quanto ao mérito, permanecem hígidos os fundamentos adotados
quando da apreciação do pedido liminar e rejeição do pleito. Nos termos
da decisão agravada, em que pese a parte alegar a nulidade do título por
ausência de juntada do original, a juntada da cópia digitalizada em que
consta a assinatura do devedor, ratificada pelo advogado subscritor da
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

petição inicial, é suficiente neste instante, conforme movimento 1.5.
Outrossim, da análise da cédula executada (mov. 1.6 - execução), em
tese, não se constata a impossibilidade de sua leitura e não se percebem
quaisquer indícios de adulteração. Na hipótese, a apresentação do
documento digitalizado é suficiente para fundamentar a execução, já
que, a teor do
VI, do Código de Processo Civil, faz a mesma
art. 425,
prova que o original: ‘
Fazem a mesma prova que os originais:
Art. 425.
[...] VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou
particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus
auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria
Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas
em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração.’ Ainda, a
dispõe, em seu
Lei no 11.419/06
artigo 11, que ‘os documentos produzidos eletronicamente e juntados
aos processos eletrônicos com garantia da ordem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os
efeitos legais.’ Igualmente o Código de Normas do Foro Judicial – CNFJ
deste Egrégio Tribunal de Justiça, prevê em seu artigo 178: ‘As petições
e os documentos produzidos e juntados, eletronicamente, pelos usuários
do Sistema, com garantia da origem e de seu signatário, são
considerados originais para todos os efeitos legais e têm a mesma força
probante.’ Nesta esteira, não obstante as diversas jurisprudências
colacionadas pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, tem entendimento no sentido de que a apresentação da versão
original do documento contratual – no presente caso, Cédula de Crédito
Bancário – somente será necessária em razão de alegação concreta e
motivada da parte executada, a critério do juízo processante. Veja-se:
(...).”
“In casu, os recorrentes não apontaram eventual adulteração no
documento, capaz de atingir, de fato, o título de crédito. Em outras
palavras, não se insurgiram quanto à autenticidade das informações
lançadas no título de crédito em questão, mostrando-se irrelevante, a par
disso, a apresentação da via original, máxime, pois, como já dito, o
documento produzido possui valor probante, nos termos legais.”
“Importante ainda esclarecer que esta Câmara não está vinculada ao
entendimento dos demais órgãos julgadores deste Tribunal de Justiça
ou, sobretudo, às decisões exaradas por Tribunais de Justiça de outros
Estados, dada a ausência de observância cogente de tais precedentes.
Portanto, relativamente à arguição de que houve violação à isonomia,
mostra-se descabida, uma vez que o acórdão foi proferido em
conformidade com a situação fática e os elementos existentes nos autos,
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

sendo que o fato de existirem decisões em sentido contrário, por si só,
não violam o referido princípio, na medida em que o magistrado deve
decidir respeitando as especificidades de cada caso.”
Quanto à matéria de cerceamento de defesa, tem-se que o Recorrente
deixou de esclarecer a forma pela qual os dispositivos legais indicados
foram violados no acórdão objurgado. Desta sorte, aplica-se a
Veja-se:
Súmula 284/STF.
”(...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que, quando
a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos
apontados como violados não têm comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por analogia, o
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.971.245/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.
Por outro lado, o Colegiado externou posicionamento em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a necessidade de
apresentação da via original da cártula pode ser relativizada pelo juiz.
Outrossim, o juízo acerca de desnecessidade de depósito da cédula
original se sedimentou sobre a falta de indícios de irregularidade ou
circulação da cédula, questões preeminentemente fáticas.
Por estas razões, incidem as Súmulas 83 e 7 do STJ. Confira-se:
”(...) 5. A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em
processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no
momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de
suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é
necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança
do débito é invocado pelo devedor; b) sendo título de crédito de suporte
eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados
relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de
registro. 6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do
acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7
(AgInt no
relator Ministro João
do STJ. (...)”
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
”(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via
original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou
de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes. (...)”
Impende salientar, por oportuno, que ”(...) No que se refere à
divergência jurisprudencial, o não conhecimento do recurso especial pela
alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a

(AgInt no análise do alegado dissídio (alínea c).
(...)”
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.762.485/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.
Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que sua atribuição “deve satisfazer cumulativamente os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, atualmente tratada como tutela
de urgência nos termos do
do
além da prévia análise
art. 300
CPC/2015,
da admissibilidade do recurso especial pela Corte de origem. A ausência
(STJ,
de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.”
TutPrv no AREsp 2082839, Rel. Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe
. Logo, como o recurso especial foi
24/03/2022)
inadmitido, o pleito encontra-se prejudicado.
Diante do exposto, inadmito o recurso especial. (e-STJ Fl.999-1002)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
A questão relacionada a juntada do titulo executivo extrajudicial em sua
forma original constitui exigência a ser aferida pelas instâncias julgadoras ordinárias e
as circunstâncias devem ser aferidas com as demais questões discutidas nos autos.

E foi nesse sentido a decião impuganada no presente recurso:
Nos termos da decisão agravada, em que pese a parte alegar a nulidade
do título por ausência de juntada do original, a juntada da cópia
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

digitalizada em que consta a assinatura do devedor, ratificada pelo
advogado subscritor da petição inicial, é suficiente neste instante,
conforme movimento 1.5. Outrossim, da análise da cédula executada
(mov. 1.6 - execução), em tese, não se constata a impossibilidade de
sua leitura e não se percebem quaisquer indícios de adulteração.(e-STJ
Fl.791)

Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO
PRESCINDÍVEL.

TÍTULO
EXECUTIVO

SÚMULA
No
7/STJ.
EXTRAJUDICIAL.
ORIGINAL.
JUNTADA.
NECESSIDADE.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
AVAL
SÚMULA No 283/STF.
PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
FOMENTO. CDC INAPLICÁVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
JUROS. LIMITAÇÃO.
1. A revisão do entendimento da Corte local, de que é prescindível a
produção da prova pericial, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta
Corte no sentido de que a necessidade de juntada da via original do
e se faz
título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador
necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto
impeditivo da cobrança do débito.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural,
pois a vedação contida no § 3o do
do Decreto-
não
art. 60
lei no 167/67
alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e
duplicatas rurais.
5. Na contratação de financiamento para fomento da atividade
empresarial, a pessoa jurídica não é considerada destinatário final, não
tendo aplicação a legislação consumerista.
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não há previsão contratual expressa de cobrança de comissão de
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

permanência, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
7. A jurisprudência desta Corte entende que, nas Cédulas de Crédito
Rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a
inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano,
elevada de 1%, a título de juros de mora.
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.878.250/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da Súmula n. 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Para afastar o entendimento contido na decisão recorrida e conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Como afirmado, necessário analisa,r no caso concreto, os documentos e
outros atos processuais que demandariam revolvimento do conteúdo probatório, o que
encontra óbice da Sumula 07 do STJ.
Vejam o conteúdo da decisão impugnada invocando o precedente e
informando que apenas revelaria razão a exigência da juntada em seu original em caso
de impugnações relacionadas ao conteudo fático dos autos.
"...o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem entendimento no
sentido de que a apresentação da versão original do documento
contratual – no presente caso, Cédula de Crédito Bancário – somente
será necessária em razão de alegação concreta e motivada da parte
executada, a critério do juízo processante". (e-STJ Fl.791)
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: da8b3248-64d5-46d2-bc6c-31bb02ab8014

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.828.238 / PR
Número Registro: 2024/0480556-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232385820228160001
00580401720248160000
01204172420248160000
1204172420248160000
120417242024816000000232385820228160001 232385820228160001 580401720248160000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMARA BIANCATO GAMAS
AGRAVANTE : KATTOS COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - PR067243
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
MÁRCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
FELIPE SA FERREIRA - SC017661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: 3f0767f7-1997-40cd-941d-2482a63f5f49

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: 3f0767f7-1997-40cd-941d-2482a63f5f49